Tribunal: TJBA
Processo: 8057540-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8057540-78.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8007305-95.2025.8.05.0004

PACIENTE:
DAVI SANTOS SILVA

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA CONCEICAO COSTA SANTOS

IMPETRADO:JUIZ DE DIREITO D 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Maria de Fátima Conceição Costa Santos em favor de Davi Santos Silva, preso em flagrante em 08/09/2025, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo a prisão sido convertida em preventiva. Objetiva-se a revogação da prisão cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas, por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis do Paciente; (iii) verificar se a alegada demora entre a audiência de custódia e a conversão do flagrante em preventiva implica nulidade por constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A análise da alegação de negativa de autoria e de ausência de posse direta dos objetos apreendidos exige revolvimento de matéria fática e probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4.A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas, balança de precisão e insumos para tráfico, além da presença de arma de fogo em local associado ao Paciente.

5.A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e sustento de filha menor, não afasta, por si só, os requisitos da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco à ordem pública.

6.Não se constata ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva após a audiência de custódia, uma vez que o lapso temporal não gerou prejuízo à defesa.

7.As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

8.A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois a prisão cautelar possui natureza e finalidade distintas da pena, sendo compatível quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.O
habeas corpus
não comporta análise de alegações que demandem dilação probatória, como negativa de autoria e posse indireta de objetos ilícitos.

2.A prisão preventiva se mostra legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.

3.Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.A mera demora entre a audiência de custódia e a decisão de conversão da prisão não configura, por si só, ilegalidade quando ausente prejuízo.

5.Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando insuficientes à proteção da ordem pública.

6.O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão cautelar quando a custódia encontra amparo em fundamentos concretos.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 1.019.954/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8057540-78.2025.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figura como impetrante Maria de Fátima Conceição Costa Santos e paciente Davi Santos Silva.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8057540-78.2025.8.05.0000)